Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL VEDADA. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente todo e qualquer débito do autor para com a requerida, vinculado ao contrato n. 0005090800331830, bem como para condenar o réu à obrigação de não fazer consistente em cessar/abster-se de realizar cobranças relativamente ao contrato mencionado.

2. O autor interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que houve dano moral no caso em questão. Argumenta que teve seu nome indevidamente negativado pela ré e que sofreu aborrecimentos em consequência deste ato. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

3. A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal.

4. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise da configuração de danos morais na presente situação.

5. Consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Neste aspecto, é encargo do requerente comprovar a ocorrência de afronta real e efetiva aos atributos de sua personalidade, de modo a causar-lhe danos morais. Considerando que é pacífico, no âmbito desta Turma Recursal, o entendimento segundo o qual a negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral, a mera prova da inscrição ilegítima é hábil a comprovar o dano extrapatrimonial.

6. No entanto, o autor se limitou a trazer aos autos mero comunicado expedido pelo Serasa Experian (ID 27882472) conferindo prazo para pagamento da dívida em questão. Assim, embora a dívida reclamada nos autos seja, conforme decidido pelo juízo a quo, ilegítima, a mera ilegalidade da mesma não tem a aptidão de configurar danos morais. Ademais, cumpre destacar, a produção da prova quanto à existência de ilegítimas negativações do nome do consumidor é razoavelmente simples de ser produzida.

7. O autor não trouxe aos autos conjunto probatório suficiente a comprovar que tenha suportado lesão aos atributos de sua personalidade, de maneira a gerar extrema humilhação, desonra ou vexame. Diante da ausência de prova concreta quanto à negativação indevida de seu nome, período da negativação, valor da dívida e etc., não há qualquer dano moral a ser reparado no presente caso.

8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.